Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715953-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise após a juntada de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, em demanda na qual a autora visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento BEVACIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Alega a agravante, em síntese, ser pessoa idosa e estar acompetida de neoplasia de cólon (CID 10 C18, estágio IV), que já se “submeteu a tratamento quimioterápico, mas que a abordagem não deteve a progressão da doença”. Aduz que “houve indicação pela médica oncologista que assiste a paciente, Dra. Janice Farias - CRM-DF 16698, receitando o fármaco Bevacizumabe (nome comercial Avastin), pois em 829 pacientes anteriormente tratados com esta medicação houve redução da progressão da doença e aumento de sobrevida global”. Defende que “está comprovada a necessidade da autora em fazer uso contínuo do medicamento indicado em razão de seu quadro clínico, neoplasia maligna de cólon – metástico para o peritônio e linfonodo abdominal, e a sua impossibilidade de custear o tratamento com recursos próprios”. Aponta que “em virtude do caráter progressivo da doença, o uso do fármaco para o tratamento solicitado tem o condão de estabilizá-la ou reduzir a velocidade do seu progresso. Assim, há urgência no acesso ao tratamento pleiteado, já que a demora no início da terapia medicamentosa expõe a saúde da paciente a sérios riscos. Tornando, assim, necessário que o Estado, em observância ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade humana, forneça o medicamento prescrito à paciente”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao ente agravado que forneça o medicamento na dosagem prescrita pelo médico assistente, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 122582136). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, entretanto, elenca desde logo a agravante que o fármaco prescrito pelo médico assistente está registrado na ANVISA mas não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou previsão no Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT – ou, no caso de tratamentos em oncologia, nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas – DDT - do Ministério da Saúde). Dessa maneira, o fato de não se encontrar a medicação postulada pela autora, no âmbito do SUS, entendeu o Juízo a quo pela remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT, para uma análise técnica e cientificamente fundamentada em relação à pertinência do tratamento proposto pelo médico assistente da autora em relação ao seu caso clínico específico. Para tanto, foi concedido prazo máximo de 30 (trinta) dias. Na hipótese, tem-se que inobstante a situação do quadro de saúde da autora não seja precisamente urgente (no sentido de imediato perecimento), senão que é bastante sensível ao decurso do tempo, os documentos que instruem a inicial (ID origem 122494081) denotam que a autora se encontra em tratamento pelo menos desde junho de 2016, tendo passado por intervenções cirúrgicas e várias séries de tratamentos quimioterápicos desde janeiro de 2017. O relatório de ID origem 122495233, exarado pela médica assistente, Dra. Janice Farias, CRM/DF 16.698, ao indicar o fármaco, de maneira fundamentada, também aponta que a situação atual da autora “evolui com nova progressão linfonodal e pulmnonar, além de elevação do marcador tumoral CEA (...) e encontra-se em bom estado geral” (grifo nosso). Assim, tem-se como razoável a medida adotada pelo Juízo especializado na origem em, após uma primeira análise do caso com lastro na documentação trazida pela parte, bem assim uma consulta panorâmica nos casos similares já levados à consulta do NATJUS, negar a tutela de urgência ao menos até que seja trazida aos autos, em prazo exíguo, nota técnica específica relativa ao caso clínico apresentado especificamente pela parte autora. Com efeito, não houve uma análise própria do que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, senão uma necessidade de maturação da própria pertinência do fármaco em relação à doença da parte autora, a ser verificada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quanto ao NATJUS/TJDFT, cumpre ressaltar que foi criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, e possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Cumpre referir, por oportuno, que andou bem o Juízo na origem ao providenciar, quando da apreciação liminar do caso antes mesmo de meter o feito ao NATJUS, uma apreciação preliminar de casos análogos quanto à doença apresentada pela parte e também quanto ao fármaco indicado no relatório médico trazido aos autos unilateralmente, bem assim a dosagem do medicamento. Na espécie, colacionou juntamente com a decisão agravada o documento de ID 122582141, oriundo do NATJUS/TJDFT, relativo a doença de similar complexidade e equivalente (ou maior) gravidade (câncer colorretal com metástase para pulmão), postulado por paciente com idade aproximada, do mesmo sexo, para a qual foi indicado o mesmo medicamento, em caso que a demanda foi considerada como não justificada. Assim, independentemente da resposta do órgão técnico de assessoramento do Juízo em demandas de saúde no âmbito do poder público, já é possível a colheita de indícios que podem, eventualmente, permitir que a tutela de urgência possa ser analisada desde já com algum substrato, ainda que muito incipiente, não vinculante e sem caráter de definitividade. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que, embora tenha negado de imediato a liminar, gizou que poderá haver uma nova apreciação da tutela de urgência em momento posterior ao recebimento, do órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Relevante, por ora, na argumentação tecida nas razões de agravo é a premência da necessidade de fornecimento do remédio, a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva análise da tutela de urgência pelo Juízo na origem, bem assim a existência de parecer em caso análogo (câncer colorretal com metástase para pulmão – ID origem 122582141) noticiando a não justificação do fármaco, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal, sendo razoável se aguardar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator